Tribunal: STF
Processo: Rcl 45468
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 17).
    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão e obscuridade no ato decisório, nos seguintes termos:
    “[...] o NCPC/2015 tem como aberta a possibilidade de legitimar a Rcl no esgotamento das vias ordinárias, sendo que por vias ordinárias se sabe são aquelas que podem rediscutir matéria de fato e não apenas de direito, não sendo o caso do STF e nem do STJ em feitos que não lhes são originários” (pág. 2 do documento eletrônico 18). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem analisados os autos, estes embargos de declaração devem ser rejeitados por ausência dos vícios especificados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadores de seu acolhimento, motivo pelo qual dispenso a intimação da parte contrária. 
    Como se sabe, os aclaratórios apenas são cabíveis, nos termos do referido dispositivo legal, quando a decisão embargada estiver maculada pela omissão, contradição, obscuridade ou por erro material.
    Por isso, são manifestamente incabíveis os embargos que tão somente exprimem o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, persistindo em rediscutir matéria já decidida, sobretudo sem demonstrar - como ocorre no caso sob análise - os vícios previstos na legislação de regência.
    A questão suscitada originalmente pelo reclamante foi suficientemente dirimida na decisão embargada, na qual ficou explicitada a ótica que levou à negativa de seguimento à reclamação. Destaco o seguinte trecho:
    “[...] O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido: 
    ‘PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica , e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
    2. Agravo regimental não provido’ (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki grifei). 
    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime’ (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso grifei). 
    “Agravo regimental em reclamação. 
    Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental’ (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei). 
    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias. 
    Com efeito, o processo no qual foi proferida a decisão reclamada chegará naturalmente a esta Corte, tendo em vista a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. 
    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo o reclamante, em verdade, a reanálise do ato reclamado. 
    Nessa mesma linha, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso” (págs. 6-10 do documento eletrônico 13).
    Conforme se lê do excerto acima transcrito, não há obscuridade ou omissão na decisão embargada, dado que não foram esgotadas as instâncias ordinárias, tendo o ora recorrente proposto reclamação contra acórdão que desproveu apelação por ele proposta.
    Como se verifica, reitero, não foram esgotadas as vias recursais na origem, o que implica a inviabilidade do ajuizamento de reclamação.
    Além do mais, consoante restou claro na decisão embargada, esta Corte já se pronunciou pelo não cabimento da reclamação ajuizada como sucedâneo recursal.
    Em face do exposto, diante da inexistência dos vícios apontados na decisão, rejeito estes embargos declaratórios.
    Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator